Tribunal: TJDFT
Processo: 0749394-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO CONSTATADA A ALEGADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS (100%) DURANTE TODO O CURSO SUPERIOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Narra o consumidor (ora recorrente) que celebrou com a recorrida, em 2016, contrato de prestação de serviços educacionais (graduação em Administração), mediante a concessão de 100% de desconto nas mensalidades e matrículas durante todo o curso (“ISENÇÃO UNIFICADA EAD”). Aduz que, desde a data da matrícula, até o ajuizamento da demanda (outubro/2019), a instituição de ensino efetua indevidas cobranças, as quais somariam a quantia de R$ 8.925,20. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos de “manutenção” da isenção de pagamento das mensalidades até a conclusão do curso, e de devolução em dobros dos valores pagos.
III. Conquanto se trate de relação jurídica de direito material, em que um dos contratantes é consumidor, o qual teria direito à inversão do ônus da prova (CDC, Art. 6°, VIII), a providência não alcança as situações em que, a par de não despontar a verossimilhança das alegações, o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo do direito.
IV. No caso concreto, o recorrente não colacionou mínima prova da alegada concessão de bolsa de 100% nas mensalidades ao longo de todo o curso superior. Em contrapartida, o documento de ID 15834423 evidencia que os descontos nas mensalidades (em percentuais variados) seriam concedidos semestralmente. Desse modo, o recorrente teria obtido o abatimento de 100% (“bolsa isenção de matrícula – EAD” e “isenção unificada EAD), na matrícula e na primeira mensalidade (07/2016 e 08/2016 e, nos meses subsequentes, teriam sido concedidas bolsas parciais (de 10% a 90%), também por períodos determinados.
V. Além disso, não se mostra razoável que o consumidor tenha efetuado regularmente os pagamentos por cerca de 3 anos, sem a comprovação de qualquer contato ou requerimento administrativo para “manutenção” do desconto, para, somente após esse lapso temporal, alegar a abusividade das cobranças (nemo potest venire contra factum proprium).
VI. Por conseguinte, não há se falar em repetição de indébito, tampouco em condenação da recorrida à concessão de 100% de desconto nas mensalidades pelo restante do curso (liberalidade da instituição de ensino).
VII. No mais, não se conhece da inovadora alegação recursal de “propaganda enganosa”, porquanto caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).